Tribunal: TJBA
Processo: 0528376-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528376-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: PERICLES ALAN ROCHA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VALNEIDSON LEITE COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RESSARCIMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação cível contra decisão que indeferiu o cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos. A apelante, operadora de plano de saúde, pretendia executar valores despendidos com o cumprimento de tutela provisória posteriormente revogada em ação julgada improcedente.

Fato relevante.
Foi deferida tutela provisória em ação de obrigação de fazer determinando o custeio de tratamento de fertilização in vitro. Posteriormente, em sede de apelação, o pedido foi julgado improcedente, reconhecendo-se a validade da cláusula contratual de exclusão de cobertura. A operadora de saúde pretende o ressarcimento dos valores despendidos durante a vigência da tutela provisória.

A decisão recorrida.
O juízo de primeira instância reconheceu a inexistência de título judicial executivo e determinou o arquivamento dos autos, entendendo que não houve pronunciamento judicial expresso sobre o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o processamento de cumprimento de sentença para ressarcimento de valores despendidos em razão de tutela provisória revogada, quando o acórdão que julgou improcedente o pedido não deliberou expressamente sobre o direito à restituição; e (ii) se a indenização prevista no art. 302 do CPC pode ser liquidada diretamente nos autos originários ou exige ação autônoma quando ausente título executivo judicial específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parágrafo único do art. 302 do CPC estabelece que "a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível". A expressão "sempre que possível" constitui ressalva que impede o processamento da execução quando não houver apuração prévia do quantum debeatur ou título executivo judicial específico.

No caso, o acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente a ação limitou-se a declarar a validade da cláusula contratual de exclusão de cobertura, sem qualquer deliberação acerca do direito à restituição dos valores despendidos pela operadora em cumprimento à tutela provisória.

Embora exista entendimento jurisprudencial de que a revogação da tutela é consectário lógico da improcedência do pedido, há também posicionamento no sentido da irrepetibilidade dos valores quando ausente má-fé do segurado, especialmente em casos envolvendo saúde suplementar e boa-fé do beneficiário.

O título executivo judicial pressupõe decisão que reconheça a exigibilidade de obrigação (CPC, art. 515, I). No presente caso, não houve pronunciamento judicial em nenhuma instância reconhecendo a exigibilidade de obrigação de pagar quantia em favor da apelante.

A pretensão de ressarcimento envolve questões que reclamam cognição exauriente e não podem ser enfrentadas em sede de cumprimento de sentença, cuja instauração depende da existência de título que tenha se debruçado sobre tais pontos, sob pena de se impor a indenização nos próprios autos executivos.

A situação enquadra-se na ressalva contida no parágrafo único do art. 302 do CPC ("sempre que possível"), reclamando o ajuizamento de ação autônoma de cobrança, na qual será assegurado o devido contraditório e a ampla defesa para análise das questões relativas à boa-fé, má-fé e efetivo dever de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"Quando o acórdão que julga improcedente o pedido não delibera expressamente sobre o direito à restituição de valores despendidos em cumprimento de tutela provisória revogada, não há título executivo judicial que autorize o processamento de cumprimento de sentença, devendo a pretensão de ressarcimento ser veiculada em ação autônoma, na qual será assegurado o devido contraditório sobre as questões relativas ao efetivo dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 302, caput, I, e parágrafo único; 485, IV; 515, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação 80365897020198050001, Rel. Adriana Sales Braga, Quarta Câmara Cível, j. 29/04/2024; TJBA, Apelação 80807281020198050001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 03/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0528376-91.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada PERICLES ALAN ROCHA FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .